Tribunal: TJSP
Processo: 0122884-91.2008.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - Decisão monocrática que não conheceu do agravo com fundamento no artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil.
– Razões de recurso dissociadas do teor da decisão por ele impugnada.

Não conhecimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000081799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 0122884-
91.2008.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) Carmen Luisa
Ferreira e outros e Agravado(s) Prefeitura Municipal de São Paulo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0122884-91.2008.8.26.0053/50001 -Voto no 40.528
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 40.528
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
0122884-91.2008.8.26.0053/50001 - SÃO PAULO
AGRAVANTES: CARMEN LUISA FERREIRA E OUTROS
AGRAVADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
AGRAVO REGIMENTAL - Decisão monocrática que não
conheceu do agravo com fundamento no artigo 932, inciso III do
Código de Processo Civil.
Razões de recurso dissociadas do teor da decisão por ele
impugnada.
Não conhecimento do recurso.
Trata-se de recurso denominado agravo interno com
fundamento nos artigos 319 e 932 do Código de Processo Civil, interposto
por Carmen Luisa Ferreira e Outros (fls. 734/739) contra decisão que não
conheceu do recurso anterior dada a configuração de erro grosseiro na
interposição.
Alegaram os agravantes, em síntese, que a demanda
repetitiva é a favor do direito das recorrentes e contra a pretensão da
recorrida, no caso a Municipalidade. Aduziram, ainda, que foram
contratados, sem concurso, profissionais para a ocupação das vagas
disponíveis para exercício das funções a que tinham sido aprovados os
autores, razão pela qual não pode prevalecer a decisão agravada.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0122884-91.2008.8.26.0053/50001 -Voto no 40.528
3
Recebe-se o recurso como agravo regimental, na forma do
art. 253 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo.
A decisão agravada considerou aplicar-se aos agravos em
recursos excepcionais o regime de repercussão geral e de recursos
repetitivos, conforme dispõe o artigo 1.030 do CPC, razão pela qual por
estar a decisão recorrida fundada em dispositivo diverso ao entendimento
firmado em julgamento de recurso repetitivo (segunda parte do art. 1.042
do CPC), negou seguimento ao agravo, na forma do artigo 1.030, inciso I
do Código de Processo Civil.
Entretanto, os agravantes interpuseram o presente recurso
com alegações diversas à decisão agravada, ou seja, as razões
apresentadas apontaram insurgência quanto à aplicação do mérito na
sistemática dos recursos repetitivos, não apresentando, via de
consequência, impugnação específica à decisão agravada.
Nessa linha, inviável conhecer-se do presente recurso, por
apresentar manifesta disparidade entre as razões recursais e a decisão por
ele combatida.
Em face de tais razões, não se conhece do agravo
regimental.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito
Público
(Assinatura eletrônica)